Tribunal: TJDFT
Processo: 0000283-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CUMPRIMENTO DA SÚMULA 247 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A insurgência contra a capitalização mensal de juros dispensa a dilação probatória.
2. O art. 370 do CPC permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide. Logo, o juiz pode julgar antecipadamente a lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.
3. Ao julgar o Recurso Repetitivo no 1.333.349/SP (Tema 885), o STJ firmou a tese de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
4. Nos termos da Súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça, constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória “o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito”.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados depois da edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.